Tribunal: TJMT
Processo: 1024019-33.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024019-33.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[VIVIANE FERNANDES FEITOZA - CPF: 029.803.013-61 (RECORRIDO), LUAN DA ROCHA MACHADO MAZZA - CPF: 756.414.451-34 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA DE CUIABA - CNPJ: 03.468.485/0001-30 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DE AMBOS OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1024019-33.2024.8.11.0001.

Embargante/Embargada:
VIVIANE FERNANDES FEITOZA.

Embargada/Embargante:
ASSOCIAÇÃO DE PROTEÇÃO A MATERNIDADE E A INFÂNCIA DE CUIABA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
23 A 26/06/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DAS PARTES CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso da reclamada, para limitar o pagamento do auxílio-moradia ao período de efetiva participação da autora no programa de residência médica, mantendo, no mais, a sentença. A associação alega omissão e erro de premissa fática quanto à negativa de justiça gratuita, aplicação do prazo prescricional trienal e índice de correção monetária aplicável às condenações da Fazenda Pública. A autora sustenta omissão quanto à análise de sua permanência no programa, mesmo diante do exercício de atividades em outras localidades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão impugnado contém vícios capazes de justificar a oposição dos embargos de declaração, conforme os requisitos do art. 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial, conforme disposto no art. 48 da Lei nº 9.099/95 e no art. 1.022 do CPC.

Não há vícios no acórdão recorrido, que analisou adequadamente todos os pontos suscitados pelas partes, inclusive a negativa de justiça gratuita por ausência de comprovação da hipossuficiência, a inaplicabilidade da prescrição trienal, o índice de correção monetária adequado e a limitação do auxílio-moradia ao período de efetiva participação no programa de residência médica.

As embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável por meio de embargos declaratórios, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: 1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão impugnado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; Lei nº 9.099/95, art. 48; CC, art. 206, § 5º, II; Lei nº 6.932/81, art. 4º, §5º, III.

Jurisprudência relevante citada
: STF, MS 29033 AgR-ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 16.12.2016, DJe 20.03.2017; STJ, Súmula 481; TJMT, N.U 1000326-08.2024.8.11.0005, Rel. Edson Dias Reis, j. 06.06.2025; TJMT, N.U 1026898-13.2024.8.11.0001, Rel. Hildebrando da Costa Marques, j. 06.06.2025; TJMT, N.U 1019544-05.2022.8.11.0001, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 16.11.2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos declaratórios movidos por
Viviane Fernandes Feitoza
e
Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá
contra a decisão proferida pelo órgão colegiado, a qual, por unanimidade,
deu parcial provimento
ao recurso interposto pela reclamada,
limitando o pagamento do auxílio-moradia apenas ao período em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica da reclamada, dentro do intervalo de 01/03/2019 a 19/08/2022, a ser apurado em fase de cumprimento de sentença, mantendo, no mais, a decisão recorrida
.

Irresignada, a embargante

Associação de Proteção a Maternidade e a Infância de Cuiabá

opõe embargos de declaração, visando sanar suposto erro de premissa fática e omissão existente no acórdão embargado.

Alega tratar-se de associação filantrópica, sem fins lucrativos e de caráter beneficente, motivo pelo qual pleiteia a concessão da gratuidade da justiça. Sustenta que, no caso concreto, deve ser aplicada a prescrição trienal, bem como requer a adoção do índice de correção monetária utilizado nas condenações impostas à Fazenda Pública, tendo em vista que os valores discutidos decorrem de bolsa custeada com recursos do Sistema Único de Saúde – SUS.

A embargante
Viviane Fernandes Feitoza
alega a existência de omissão na decisão embargada quanto à análise de sua efetiva permanência na instituição ré, visto que o exercício de atividades em outros locais não descaracteriza sua condição de residente, tampouco justifica o indeferimento parcial do benefício pleiteado.

Ao final, requerem a alteração do julgado.

As contrarrazões foram apresentadas nos IDs 287716857 e 287813850
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Os embargos declaratórios destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material existentes na decisão judicial, conforme dispõe o artigo 48, da Lei nº 9.099/95, c/c artigo 1.022, do Código de Processo Civil. No caso analisado, não se vislumbra nenhum desses vícios.

Isso porque, conforme consignado na decisão embargada:

(...)
Inicialmente,
mantenho o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, uma vez que a recorrente, pessoa jurídica de direito privado, não apresentou documentos que comprovem a alegada incapacidade financeira
. Ademais, conforme se verifica no ID 258555706, a Certificação de Entidades Beneficentes de Assistência Social foi renovada em razão da prestação anual de serviços ao SUS em percentual mínimo de 60% (sessenta por cento), o que reforça a
ausência de demonstração de que o pagamento das custas processuais comprometeria os recursos destinados aos atendimentos públicos prestados
.
(...)

Ademais, afasto a alegação de prescrição da pretensão inicial, considerando que o prazo prescricional para o ressarcimento do auxílio-moradia devido aos médicos residentes é de cinco anos, nos termos do artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil.
(...)

Por outro lado, embora a parte autora tenha direito ao benefício pleiteado, algumas ponderações devem ser feitas.

Isso porque,
considerando que a demandante prestou serviços em outros estados da Federação durante parte do período delimitado na sentença
(id. 258555693),
a condenação ao pagamento do auxílio-moradia deve ser restrita ao tempo em que efetivamente participou do programa de residência médica da reclamada
, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.
(...).

Desse modo, ao analisar os embargos opostos, verifica-se que as embargantes buscam, na verdade, rediscutir o mérito da decisão colegiada, contestando o entendimento adotado pela turma julgadora.

No entanto, conforme entendimento pacífico da jurisprudência, os embargos de declaração não se destinam a alterar o julgamento ou permitir a rediscussão da matéria já decidida pelo colegiado. Esses embargos não têm como propósito viabilizar um novo debate sobre o mérito da causa.

Ademais, a legislação é clara ao dispor que não é cabível utilizar os embargos de declaração para rediscutir questões já decididas, sendo vedada qualquer irresignação com o resultado do julgamento por meio desta via processual estreita
.

Nesse sentido, o entendimento do c. STF:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES DECIDIDAS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(MS 29033 AgR-ED, Relator(a): TEORI ZAVASCKI, Relator(a) p/ Acórdão: DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 16-12-2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-053

DIVULG 17-03-2017

PUBLIC 20-03-2017) (grifei).

Assim, considerando que os embargos de declaração apresentados pelas partes visam rediscutir matéria já analisada e decidida pela turma, conclui-se que não há nenhum dos vícios que autorizariam o acolhimento dos embargos.

Importa ressaltar que a Súmula 481 do STJ estabelece que faz jus à gratuidade da justiça a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos,
que comprove a impossibilidade de arcar com os encargos processuais
.

No caso em exame, tal comprovação não foi apresentada, tendo a reclamada apenas juntado a Certificação de Entidade Beneficente de Assistência Social, cuja renovação se deu em razão da prestação anual de serviços ao SUS em percentual mínimo de 60% (sessenta por cento). Tal documento, contudo, não evidencia que o pagamento das custas comprometeria os recursos destinados aos atendimentos públicos prestados.

Quanto ao prazo prescricional, observa-se que, além de a parte ré não apresentar qualquer precedente que ampare a alegação de prescrição trienal, a Turma Recursal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem entendimento consolidado no sentido de que, na hipótese dos autos, aplica-se o prazo quinquenal. Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSOS INOMINADOS. MÉDICO RESIDENTE. AUXÍLIO-MORADIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. OBRIGAÇÃO DA INSTITUIÇÃO DE SAÚDE. INEXISTÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO INTERNA ATÉ 2022. CONVERSÃO EM PECÚNIA. POSSIBILIDADE. LIMITAÇÃO AO PERÍODO DE PERMANÊNCIA NO PROGRAMA DE RESIDÊNCIA. RECURSO DA PARTE AUTORA PROVIDO. RECURSO DE UMA DAS PARTES RECLAMADAS DESPROVIDO. RECURSO DA OUTRA PARTE RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

(...) III. Razões de Decidir

A competência da justiça estadual é confirmada, uma vez que não há interesse direto ou indireto da União, conforme estabelecido no artigo 109, inciso I, da Constituição Federal do Brasil. No presente caso, a questão envolve a obrigação da instituição de saúde de fornecer auxílio-moradia aos médicos residentes, sem qualquer implicação direta ou indireta da União. A União não deve figurar no polo passivo, pois a responsabilidade pelo fornecimento de moradia é da instituição de saúde, conforme a Lei 6.932/81.

O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento do auxílio-moradia de médicos residentes é de cinco anos, conforme artigo 206, §5º, inciso II, do Código Civil
. O direito defendido na inicial refere-se ao período de 01/09/2018 até 01/03/2020, e a ação foi ajuizada em 14/02/2024. O prazo prescricional é renovado em cada prestação periódica não cumprida, podendo cada parcela ser fulminada isoladamente pelo decurso do tempo, sem, contudo, prejudicar as posteriores.
(...) (N.U 1000326-08.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (grifei)

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. JUSTIÇA GRATUITA.
PRESCRIÇÃO REJEITADA
. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROGRAMA DE RESIDÊNCIA MÉDICA. AUXÍLIO-MORADIA. LEI Nº 6.932/81. AUSÊNCIA DE REGULAMENTO INTERNO NO PERÍODO. CONVERSÃO EM PECÚNIA. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As razões recursais impugnaram especificamente os fundamentos da sentença, observando o princípio da dialeticidade, não havendo óbice ao conhecimento dos recursos.

4. A justiça gratuita deve ser indeferida quando há o pagamento do preparo recursal.

5. O Juizado Especial Cível Estadual é competente para processar e julgar a demanda, pois não há interesse da União, de suas autarquias ou empresas públicas, nem repasse de verba federal no período discutido.

6. A legitimidade passiva da instituição reclamada é reconhecida à luz da Teoria da Asserção, uma vez que a relação jurídica material alegada na inicial coincide com as partes processuais.

7.
O prazo prescricional para postular o recebimento do auxílio-moradia não pago ao médico residente é de cinco anos
.

8. As instituições responsáveis por programas de residência médica têm o dever legal de fornecer moradia ao residente, nos termos do art. 4º, § 5º, III, da Lei nº 6.932/81, sendo devida a conversão em pecúnia, no valor de 30% da bolsa, quando não prestado o benefício, independentemente de regulamento interno ou prévio requerimento administrativo.
(...)

(TJMT – N.U 1026898-13.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025) (grifei)

RECURSO INOMINADO. AUXÍLIO MORADIA. RESIDÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DO RECLAMADO. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PRESCRIÇÃO. PARCIALMENTE ACOLHIDA. AUXÍLIO MORADIA DEVIDO. PREVISÃO NA LEI N. 6.932/1981. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
O prazo prescricional para o ressarcimento de auxílio-moradia devido aos médicos residentes é de 05 (cinco) anos, com fundamento no art. 206, §5º, inciso II.
Assim, considerando que o recorrido pleiteou o pagamento referente ao período de 02/2017 a 03/2018, e propôs a ação em 25/02/2022, encontram-se prescritos os valores referentes ao período de 01 a 25 de fevereiro de 2017. Preliminar parcialmente acolhida.
(...) (TJMT – N.U 1019544-05.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023) (grifei)

Inclusive, trata-se de relação entre particulares, razão pela qual não se aplica o índice de correção monetária utilizado nas condenações impostas à Fazenda Pública. Ademais, não houve prévia estipulação do índice entre as partes, motivo pelo qual não há qualquer vício a ser sanado
.

Por fim, constatado que a reclamante prestou serviços em outros estados da Federação durante parte do período delimitado na sentença, impõe-se a limitação do pagamento do auxílio-moradia apenas ao intervalo em que a autora efetivamente participou do programa de residência médica vinculado à reclamada. Tal restrição encontra respaldo no art. 4º da Lei nº 6.932/1981, que condiciona a percepção das bolsas ao exercício das atividades na instituição responsável pela residência.

Por tais razões, conheço dos presentes embargos de declaração, eis que tempestivos, e
rejeito-os
.

Advirto as partes quanto à possibilidade de aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º, do Código de Processo Civil, em caso de recurso manifestamente protelatório.

É como voto
.

Juiz

GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2025